Tribunal: STF
Processo: RE 1298766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTO EM LEI LOCAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul: 
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME DA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. EXONERAÇÃO DO CARGO. IRREGULARIDADE. REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. 
    A sentença analisou adequadamente a controvérsia e merece confirmação por seus próprios fundamentos, razão pela qual, atentando-se aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, orientadores dos Juizados Especiais, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos pelo juízo a quo, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/1995. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME” (fl. 69, e-doc. 5).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30, o § 10 e o caput do art. 37 e os arts. 39 e 97 da Constituição da República e argumenta que, no “Município de Santa Cruz do Sul, assim como diversos Municípios deste Estado, embora seus servidores sejam estatutário, não possui Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, razão pela qual os servidores deste Município são vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS” (sic, fl. 9, e-doc. 6). 
    Salienta que, “ao deixar de aplicar a lei local existente, válida e eficaz, a decisão recorrida afronta o princípio da legalidade, sendo certo que o Município de Santa Cruz do Sul não pode deixar de aplicar as suas disposições estatutárias, sob pena de responsabilização do gestor público. (…) o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal veda expressamente a percepção simultânea de aposentadoria com remuneração de cargo, proibição essa que está sendo desconsiderada pelo acórdão recorrido” (fl. 38, e-doc. 6).
    Pede “o provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a decisão recorrida chancela prática inconstitucional, na linha de decisão do eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do ARE 1235997/RS” (fl. 44, e-doc. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL em face da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração ao cargo do qual foi exonerado em face da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como o pagamento da renumeração devida acrescida dos consectários legais. 
    (…) embasado na Lei Complementar do Município de Santa Cruz do Sul, n. 296/2005, que disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos e dispõe que a aposentadoria é uma das formas de vacância do cargo, nos termos do art. 44, inciso V, em decorrência da aposentadoria, procedeu na exoneração do autor.
    Considerando trata-se de norma infraconstitucional, deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal.
          E no caso em questão, resta pacificado o entendimento de que a aposentadoria voluntária pelo regime geral de previdência social não determina a vacância automática do cargo ocupado pelo servidor público.
          Logo, não tendo sido requerida a exoneração, em consonância com a interpretação dada pelo STF, possível a cumulação de proventos decorrentes de aposentadoria pelo RGPS com remuneração de cargo público ” (fl. 77, e-doc. 5). 
    Este Supremo Tribunal assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO APÓS A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.209.780-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.238.957-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.063.705-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.235.997-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.179.654-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento virtual finalizado em 13.3.2020, acórdão pendente de publicação).
    O julgado recorrido destoou dessa orientação jurisprudencial.
    4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora